Tribunal: STF
Processo: RE 1465651
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - INAPLICABILIDADE DO ART. 150, VI, "A", DA CRFB/88 - RE 594.015-SP - PAGAMENTO DE IPTU - TAXA DE COLETA DE LIXO - SÚMULA VINCULANTE N.° 19. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 594.015-SP, sob a sistemática da repercussão geral, a imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'a' da Constituição da República não é extensível às sociedades de economia mista. Nos termos da Súmula Vinculante n.°19, “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal." (doc. eletrônico 26, p. 6)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 150, VI, a, da mesma Carta. 



     Aduz-se, em suma, que a recorrente tem direito à imunidade tributária, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio. Em razão disso, alega-se a impossibilidade de incidência de IPTU sobre o bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Suprema Corte, firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    Com esse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, destaco os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)



     No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2018; RE 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/11/2018; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/3/2018.



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a imunidade tributária da recorrente. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator